Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCRESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO URBANÍSTICO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. AUTO DE DEMOLIÇÃO PARCIAL. IMÓVEL QUE AVANÇA SOBRE A CALÇADA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO INVIÁVEL. LEGALIDADE DA ORDEM DEMOLITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação por meio de prova documental e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único).

2. Comprovado nos autos que a obra objeto da ordem demolitória foi erigida sem licença de construção, além de avançar sobre a calçada pública, o que afasta qualquer possibilidade de regularização, mostra-se inviável a anulação dos autos de embargo e demolição, expedidos pelo poder público no exercício regular do poder de polícia da administração, em prol do ordenamento urbano e, assim, de toda a coletividade.

3. O direito social à moradia (CR/88, art. 6o) não é absoluto, devendo ser limitado quando houver provas de abuso no exercício dele, em afronta aos direitos coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CR/88, art. 225) e ao cumprimento das funções sociais da cidade, consoante prevê o art. 182 da CR/88, regulamentado pela Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.